Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715699-97.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: SIDIMAURA SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão por meio da qual o feito foi extinto sem julgamento de mérito (ID 70141890). Na petição juntada ao ID 71113294, o apelante noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial nos termos retratados no ID 71113295 e requer a homologação da transação. Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto da apelação, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do recurso de apelação. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora